Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVADA. DÉBITO. DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido referente à cobrança da prestação de serviços educacionais ofertados pelo apelante.

2. O contrato de prestação de serviços educacionais, bem como o histórico escolar e o extrato financeiro demonstram a existência do vínculo contratual, a efetiva prestação do serviço e a existência do débito.

3. Assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, a contraprestação é devida ainda que o aluno não frequente às aulas, porquanto efetivamente prestado o serviço contratado, com ou sem a presença do aluno em sala de aula.

4. Recurso conhecido e provido.